Tribunal: TJSP
Processo: 1038492-57.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
Autor não comprovou o despacho das bagagens, tampouco trouxe indícios mínimos da existência do extravio. Ausência de juntada dos tickets de entrega das bagagens. Confirmação de pedido da passagem que consta

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
Autor não comprovou o despacho das bagagens, tampouco trouxe indícios mínimos da existência do extravio. Ausência de juntada dos tickets de entrega das bagagens. Confirmação de pedido da passagem que consta expressamente a franquia de apenas uma mala. A microempresa não trouxe o bilhete que comprova o despacho da segunda bagagem e recebido do pagamento de taxa extra da referida franquia. Inexistência de declaração prévia de bens despachados, o que infirma as notas fiscais juntadas. Ação ajuizada seis meses após a data do alegado extravio.
Empresa-ré não assume qualquer responsabilidade por perda ou dano da bagagem que contenha bens de grande valor, não declarados, conforme consta do Contrato de Transporte Aéreo e diante da ausência de declaração prévia dos bens, nos termos do art. 17 da Resolução no 400/16 da ANAC, não realizada pela microempresa.
Notas fiscais emitidas no Exterior sem tradução para o português, em desconformidade com o artigo 224 do Código Civil.
Alegação inverossímil que não pode ser objeto de inversão do ônus da prova. Inteligência do art. 6o, VII, do CDC. Prova singela não produzida pelo consumidor.
Não demonstrado minimamente o despacho das bagagens ou o extravio, inexiste margem para responsabilização da ré. Dano material que deve ser afastado.
Sentença reformada in totutm para afastar a indenização por danos materiais e morais. Recurso interposto pela requerida provido. Recurso interposto pela autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000483966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038492-57.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante/apelado
GILMAR CIRINO ME, é apelado/apelante TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Havendo divergência, nos termos do art. 942
do CPC, passaram a compor a turma julgadora os Exmos. Des. Virgílio de Oliveira
Júnior e Maia da Rocha e em julgamento estendido, por maioria, deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. Vencido o 3o que declara voto. Declara voto
favorável o 2o e o 4o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, VIRGILIO DE OLIVEIRA
JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 90
APELAÇÃO No 1038492-57.2018.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
APELANTES/APELADOS: Gilmar Cirino-ME e Tam Linhas Aéreas S/A
MM Juiz de Direito: Dr. José Carlos Metroviche
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
TRANSPORTE
AÉREO
NACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
Autor não comprovou o despacho das bagagens, tampouco
trouxe indícios mínimos da existência do extravio. Ausência de
juntada dos tickets de entrega das bagagens. Confirmação de
pedido da passagem que consta expressamente a franquia de
apenas uma mala. A microempresa não trouxe o bilhete que
comprova o despacho da segunda bagagem e recebido do
pagamento de taxa extra da referida franquia. Inexistência de
declaração prévia de bens despachados, o que infirma as notas
fiscais juntadas. Ação ajuizada seis meses após a data do
alegado extravio.
Empresa-ré não assume qualquer responsabilidade por perda ou
dano da bagagem que contenha bens de grande valor, não
declarados, conforme consta do Contrato de Transporte Aéreo
e diante da ausência de declaração prévia dos bens, nos termos
do art. 17 da Resolução no 400/16 da ANAC, não realizada pela
microempresa.
Notas fiscais emitidas no Exterior sem tradução para o
português, em desconformidade com o artigo 224 do Código
Civil.
Alegação inverossímil que não pode ser objeto de inversão do
ônus da prova. Inteligência do art. 6o, VII, do CDC. Prova
singela não produzida pelo consumidor.
Não demonstrado minimamente o despacho das bagagens ou o
extravio, inexiste margem para responsabilização da ré. Dano
material que deve ser afastado.
Sentença reformada in totutm para afastar a indenização por
danos materiais e morais. Recurso interposto pela requerida
provido. Recurso interposto pela autora desprovido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r. sentença
a fls. 194/198, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos
materiais e morais para condenar a requerida nos seguintes termos: (i) ao pagamento do
valor de R$ 25.000,00 a título de danos materiais, acrescido de correção monetária, de
acordo com a Tabela Prática do TJSP, desde o ajuizamento e juros legais de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desde a citação; (ii) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, para a reparação dos danos
morais, com incidência de correção monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 do
STJ) e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula no 54 do STJ).
Em razão da sucumbência, a requerida foi condenada, com exclusividade, ao pagamento
da integralidade das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o montante da condenação.
A autora, em seu recurso, pediu a reforma parcial da sentença
para a majoração do valor da indenização aos termos indicados na petição inicial,
inclusive para incluir a reparação pelos danos emergentes diante da impossibilidade de
prestação dos serviços contratados junto à empresa Palmyra Silício do Brasil (fls.
200/208).
A requerida, por sua vez, sustentou, em síntese, o seguinte: i)
ausência de valoração dos bens transportados no interior da bagagem extraviada em voo
doméstico; ii) impossibilidade de reparação material por dano presumido, como no
caso; iii) o dano moral, decorrente de inadimplemento contratual, não é indenizável; iv)
os fatos reportados na petição inicial se inserem na categoria de meros dissabores
cotidianos e o prejuízo moral não está comprovado; v) na hipótese de manutenção da
condenação, o valor da indenização arbitrada para o dano moral e material comporta
redução. Por fim, postulou a improcedência da ação (fls. 214/231).
Os recursos são tempestivos e estão preparados (fls. 209/211 e
fls. 232).
Contrarrazões da parte autora a fls. 235/246 e da ré a fls.
249/262.
É o relatório.
O ponto controvertido consiste em apurar se houve efetivo
despacho das bagagens e se há prova sólida em relação aos danos materiais e morais, ou
seja, se existe nexo de causalidade entre ato e lesão. A insurgência das litigantes
restringe-se, igualmente, à possibilidade de indenização por danos materiais e morais,
em razão do alegado extravio de bagagem em voo doméstico.
Trata-se de ação indenizatória decorrente de extravio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bagagem do autor, empresário individual prestador de serviços de inspeção e
manutenção industrial (sondagem de solo), que transportava material técnico para
realizar trabalhos nas cidades de Salvador e Aracaju. O apelante afirma que, ao
desembarcar no aeroporto de Salvador, em 24/04/2018, constatou o extravio de uma das
três malas despachadas, contendo equipamentos técnicos adquiridos no mercado externo
(Colômbia e Hong Kong), jamais localizados pela empresa aérea, totalizando a
importância de R$ 51.133,12 (fls.29/35).
Pediu, também, a condenação da requerida, ao pagamento de
indenização pelos danos morais que alega ter suportado, ao argumento de que os
serviços de inspeção de solo e subsolo não foram realizados, ocasionando a perda de
negócio com as empresas contratantes, prejuízo estimado em R$ 16.000,00 (danos
emergentes), além de R$ 20.000,00 a título de danos morais, especificamente.
Se confissão houve, foi da microempresa, como se verifica da
análise detida das provas. Se tivesse ocorrido o extravio de instrumentos de trabalho, ela
teria tomado providência judiciais em um minuto.
Anote-se que o transporte aéreo configura relação de consumo,
tendo incidência à hipótese dos autos as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Embora exista a possibilidade de inversão do ônus da prova,
verifica-se que o autor não trouxe aos autos indícios mínimos a fim de comprovar que
as mencionadas bagagens foram despachadas.
Os documentos juntados com a inicial não são insuficientes para
demonstrar que os equipamentos, de fato, chegaram a ser entregues à companhia aérea.
O autor não menciona, tampouco junta aos autos, qualquer comprovante (ou etiqueta)
de despacho da bagagem, documento essencial para a prova do seu direito, não servindo
para tal finalidade a mensagem eletrônica apenas registra sua reclamação.
Frise-se que na confirmação de pedido da passagem de São
Paulo para Salvador, consta expressamente a franquia de uma bagagem (fls.39/40). A
microempresa não trouxe sequer o bilhete que comprova o despacho da segunda
bagagem e que pagou a taxa extra da referida franquia.
Se o autor tivesse embarcado com os valiosos equipamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indicados na petição inicial, teria a atenção redobrada em relação à etiqueta de
embarque dela; deveria, inclusive, ter fotografado, com seu celular, tal comprovante. O
homem médio, embora não adquira bens de tamanho valor, certamente adotaria a
cautela de guardar o comprovante do despacho de sua mala. Aliás, a própria ANAC, em
seu site (https://www.anac.gov.br/assuntos/passageiros/bagagens), indica a necessidade
de apresentação do comprovante de despacho da bagagem para fins de reclamação de
extravio. Anote-se que o autor desistiu da oitiva de testemunhas, que pudessem, ao
menos verbalmente, comprovar o despacho da bagagem pela companhia aérea.
Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.
CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VOO
INTERNACIONAL. BAGAGEM. EXTRAVIO. PROVA.
1. O autor alegou ter havido extravio de bagagem, mas não
provou ter despachado a mala. 2. O relatório de
irregularidade de bagagem não serve de indício da
existência desse despacho, já que foi preenchido por
cortesia e contém clara observação no sentido de que o
autor não possuía, nem mesmo na data do voo (e durante
ele), prova do despacho da mala. 3. Sem essa prova, não
há elementos para a indenização postulada. Veja-se,
ademais, que o autor sequer descreve seus pertences. Além
disso, como viajava com um grupo, tinha roupas em malas
de amigos. Isso afasta verossimilhança de que teria
viajado com mala e que as rés a teriam perdido. 4. Recurso
não
provido
(TJSP,
Apelação
no
1022231-27.2016.8.26.0007, Rel. Des. Melo Colombi, 14a
Câmara de Direito Privado, j. 5/10/2017)
Embora de cunho administrativo, que aqui vale como princípio
de prova, no documento de fls.36/38, a ré, em resposta ao processo de extravio de malas
no AHLSSAJJ56542/18, informou que: “De acordo com o Contrato de Transporte
Aéreo, aceito no momento da aquisição do bilhete (clique aqui) não é permitido o
transporte de bens de valor na bagagem despachada tais como: artigos frágeis ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perecíveis e aparelhos eletrônicos (tais como câmeras de vídeo, fotográficas,
notebooks, celulares ou outros tipos de equipamentos eletrônicos e seus respectivos
acessórios), e incluindo seus respectivos acessórios. A empresa não assume qualquer
responsabilidade por perda ou dano da bagagem, que contenha tais artigos”.
A Tam Linhas Aéreas S/A observa com pertinência, o seguinte:
“Em sua inicial, não houve a apresentação de nenhum documento que permitisse
constatar a ocorrência de extravio de sua bagagem, e nem aferir o valor que
supostamente teria se perdido com o extravio da mala”.
No relatório de irregularidade (fls.28), apresentado na petição
inicial, o autor não listou os equipamentos extraviados. Na mensagem eletrônica de
fls.29, datada de 27/05/2018, mais de trinta dias após a data do voo, o autor noticiou à
empresa aérea o alegado desvio dos bens, o que relativiza a autenticidade daquilo que se
quer comprovar. Na verdade, a reclamação de extravio de bagagem deve ser realizada
com a maior brevidade possível, de preferência no próprio desembarque da cidade de
destino, para que se possibilite seu rastreamento e recuperação.
Em nenhum passo do processo, houve “confissão” a respeito do
extravio das malas. A companhia ofereceu, de modo generoso, R$2.500,00 (09/05/2018
fls.36), a um cliente, que não aceitou o numerário, sem motivo convincente e demorou
seis meses para ajuizar a ação; poder-se-ia dizer, em tese, que já imaginava fazê-lo. E
então fez: meio ano depois do referido extravio dos equipamentos caros. Poder-se-ia
dizer, também, em tese, que tudo se trata de possível fantasia.
Se confissão houve, foi da microempresa, como se verifica da
análise detida das provas.
A empresa-ré entrou em contato com a autora dia 03/05/2018 e
ela respondeu quase trinta dias depois (fls.29/30), sob o pretexto de que a mensagem
tinha caído em sua caixa de “spam”. A narrativa é inverossímil. A empresas Gilmar
Cirino -ME não juntou o recibo da mala que disse ter encontrado na esteira. A principal
prova, em relação ao extravio, é o ticket de embarque das malas. A autora não provou o
prejuízo alegado.
No mesmo sentido, as regras de experiência indicam que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
momento do check in, o passageiro deve retirar o comprovante de despacho das
bagagens, especialmente na hipótese de existência de bens de alto valor. É inverossímil
que um passageiro entregue equipamentos de alto valor para a companhia aérea sem
retirar o respectivo ticket de despacho.
A Tam fez busca das malas, mas não as encontrou, porque não
foram embarcadas. Aliás, a microempresa não seguiu as regras da ANAC para registro
dos bens especiais.
Cita-se a regra do art. 17 da Resolução no 400/16 da ANAC, que
dispõe sobre a recomendação de declaração prévia dos bens despachados, o que não foi,
como se anotou, observado pela autora: “Art. 17. No despacho da bagagem, caso o
passageiro pretenda transportar bens cujo valor ultrapasse o limite de indenização de
1.131 (mil e cento e trinta e um) Direitos Especiais de Saque - DES, poderá fazer
declaração especial de valor junto ao transportador. § 1o A declaração especial de valor
deverá ser feita mediante o preenchimento de formulário fornecido pelo transportador,
garantida uma via ao passageiro. § 2o A declaração especial de valor terá como
finalidades declarar o valor da bagagem despachada e possibilitar o aumento do
montante da indenização no caso de extravio ou violação. (...)”
Apesar da microempresa alegar que os documentos apresentados
são capazes de demonstrar o extravio da bagagem, verifica-se que não há elementos
mínimos de prova que indiquem que a mala foi despachada e extraviada. Ausente a
comprovação do despacho das bagagens, inexiste qualquer possibilidade de
responsabilização da ré pelos alegados danos materiais e morais.
A interpretação a contrário senso do art. 6o, VII, do Código de
Defesa do Consumidor indica que os fatos inverossímeis não pode ser objeto de
inversão do ônus da prova, sob pena de se exigir do fornecedor a produção de prova
diabólica. No caso concreto, a juntada do comprovante de despacho de bagagem é prova
singela que não impõe ao consumidor qualquer dificuldade.
Em suma, não se inverte o ônus da prova quando o consumidor
não traz aos autos prova de fácil obtenção que indicaria a verossimilhança de sua
alegação. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E ÔNUS
PROCESSUAIS Pretendida aplicação do CDC Alegação
inverossímil Causa singela e em que não há desequilíbrio
de forças entre as partes Inversão incabível Autoras que
não se desincumbiram do ônus de provar as alegações de
discriminação Ação improcedente Sentença mantida.
Apelação
não
provida.
(TJ/SP
Ap.
no
9131310-74.2003.8.26.0000, Rel. Des. João Carlos Saletti,
v.u., DJ 26/07/2011).
As notas fiscais, a fls.32 e 34, juntadas pela microempresa estão
em língua estrangeira, em desconformidade com o artigo 224 do Código Civil.
Ao cabo, poder-se-ia dizer, em hipótese, que o conjunto da
prova tangencia a conjectura, desprovido de verossimilhança.
Nessas circunstâncias, reforma-se a r. sentença a quo.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da requerida e
nega-se provimento ao recurso da autora, para julgar improcedente a ação. Invertida a
sucumbência, condena-se o autor ao pagamento de custas processuais e honorários de
advogado, fixando-os em 20% do valor da causa, levando-se em conta o trabalho
realizado na fase recursal.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51329
Apelação Cível no 1038492-57.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante/Apelado: Gilmar Cirino Me
Apelado/Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Narra a inicial que o representante legal da empresa
autora, em vista de compromissos profissionais a serem cumpridos nas
cidades de Salvador/BA e Aracaju/SE, adquirira passagens aéreas da
requerida, tendo aquele embarcado, então, em 24/04/2018, após despachar
duas bagagens contendo todos os equipamentos necessários ao exercício de
suas atividades nas localidades de destino. Ao fundamento do extravio
definitivo de uma das malas, ajuizara a presente ação, em outubro do
mesmo ano, postulando reparação relativa aos danos materiais, lucros
cessantes e danos morais alegadamente sofridos.
Neste específico caso, acompanho o eminente Relator,
para o julgamento de improcedência da demanda.
Com efeito, os documentos trazidos com a exordial, ao
contrário do asseverado pela parte interessada, dão conta da existência de
franquia contratual referente, tão somente, ao despacho de uma peça (fls.
39/46), inexistindo nos autos qualquer elemento de prova de que,
efetivamente, duas bagagens foram entregues aos cuidados da requerida.
Tal fato, por si, afasta eventual responsabilização civil a cargo da empresa
aérea, haja vista a ausência (quebra) do nexo de causalidade entre o dano
afirmado e a conduta da transportadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, ainda que a relação em análise esteja submetida à
incidência do Código de Defesa do Consumidor, isso não significa que, em
termos processuais, estaria a parte autora isenta dos ônus que a lei lhe
impõe para demandar. O princípio geral lhe atribui esse encargo, conforme
dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, incumbindo ao requerente o
dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao requerido a
demonstração da existência de fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos de eventual direito do autor.
Impende ressaltar, ademais, que ocasional inversão do
ônus probatório, nos exatos termos do que dispõe o Código Consumerista,
igualmente não seria automática e obrigatória, ao contrário, dependeria do
critério judicial, respaldado pela presença de um dos requisitos exigidos,
verossimilhança ou hipossuficiência jurídica (CDC, art. 6o, VIII), da
mesma maneira não demonstrados na hipótese concreta em estudo.
Bem assim, e com a devida vênia ao posicionamento
adotado pelo nobre magistrado a quo, não se vê fundamento a amparar o
acolhimento da pretensão posta em juízo, razão pela qual é mesmo de rigor
o provimento do apelo da empresa ré, considerando-se prejudicado o
recurso da parte autora.
ADEMIR BENEDITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45014
Apelação Cível no 1038492-57.2018.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante/Apelado: Gilmar Cirino Me
Apelado/Apelante: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
I - Respeitosamente divirjo do eminente relator.
Na inicial, o autor alegou ter adquirido passagens aéreas
junto à empresa ré, com partida de Guarulhos e destino a Salvador e, na
sequência, a Aracaju. Ao embarcar despachou duas malas contendo
equipamentos que seriam necessários à realização de serviços de inspeção e
manutenção industrial. Ao despachar informou à atendente que as malas
estavam pesadas e continham equipamentos de trabalho considerados frágeis.
Em razão disso, em cada mala foi colocada etiqueta de “mala pesada e frágil”.
Não lhe foi disponibilizado formulário para informação pormenorizada do
equipamento contido nas malas. Ao desembarcar no aeroporto de Salvador,
somente localizou uma das duas malas despachadas. Procurou os atendentes
da ré, que o orientaram a preencher um relatório de irregularidade, assim se
abrindo um processo para localização da mala. Esta, porém, não foi localizada.
O conteúdo perdido representava o valor de R$51.133,23. A empresa ofereceu-
lhe, porém, a irrisória indenização de R$2.500,00, que não aceitou.
Finalizando, postulou indenização naquele valor do equipamento, mais
R$16.500,00 pela perda do serviço previsto e
indenização por danos morais.
O MM. Juiz julgou a ação parcialmente procedente,
condenando a ré ao pagamento de R$25.000,00 pelo extravio dos
equipamentos e R$5.000,00 a título de danos morais, mais custas e honorários
advocatícios de 10% sobre a condenação.
Apelam ambas as partes, o autor buscando o acolhimento
integral de seus pedidos; a ré postulando a improcedência da ação ou a
redução dos valores condenatórios.
II A meu sentir, a respeitável sentença merece inteira
confirmação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A ré não negou haver o autor despachado duas malas.
Embora ele não haja apresentado os tickets respectivos, é certo que a
empresa dispõe, em seu sistema, de controle das malas recebidas para
transporte. Aliás, nos e-mails trocados pelas partes não há negativa, pelos
prepostos da ré, em relação ao transporte da mala extraviada.
Diante disso, não se sustenta a resistência apresentada
pela empresa, no sentido de ausência de valoração dos prejuízos alegados na
petição inicial.
A pedido da ré, o autor apresentou relação dos bens
extraviados, com o valor total de R$51.133,23. Não exibiu os documentos de
aquisição desses bens, o que é compreensível, em razão de não serem novos,
mas de uso na execução dos serviços já mencionados.
Precisamente em razão da ausência das notas fiscais de
aquisição dos bens, e por serem usados, o MM. Juiz houve por bem
estabelecer aquele valor indenizatório de R$25.000,00, assim agindo,
naturalmente, com base no princípio da razoabilidade.
É importante considerar que a ré admitiu o extravio da
mala, oferecendo ao autor a indenização de R$2.500,00.
Tendo-se em conta, porém, a especificidade daqueles
equipamentos e o valor total informado pelo autor, não há como se admitir
esse pequeno valor oferecido.
Aquele arbitrado pelo MM. Juiz mostra-se evidentemente
mais adequado, a título de indenização pela perda sofrida pelo autor, estando
compreendida no arbitramento a defasagem do preço decorrente do uso.
Quanto ao lucro cessante, representado pela perda do
serviço que seria executado com tal equipamento, considero correta a
ponderação do MM. Juiz, de que “Não demonstrou a requerente a contratação
dos serviços de sondagem nem os valores contratuais e os serviços que não
foram executados, razão pela qual improcede o pedido neste quesito”.
Quanto
à
indenização
por
danos
morais
penso,
igualmente, que deve prevalecer, em razão de se presumir, diante das
circunstâncias reveladas nos autos, decorrentes da perda do equipamento que
era imprescindível ao trabalho, que o autor sofreu dor psíquica característica
de tais danos.
Ao que se presume, os danos foram de pequena
intensidade, diante do que, considerando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, não se vê justificativa para aumento ou redução da
indenização de R$5.000,00, fixada na sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento a
ambos os recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ITAMAR GAINO
Terceiro Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038492-57.2018.8.26.0602
Voto 45170
DECLARAÇÃO DE VOTO
Pelo meu voto, acompanho, integralmente, o
entendimento exposto no voto do ilustre relator, Desembargador
Regis Bonvicino.
Bem por isso, faço, aqui, somente pequenas
observações para ilustrar minha convicção.
Primeiro, aquele que despacha mala contendo
material valioso deveria se acautelar contra possível desvio ou
outro incidente, declarando o valor do bem transportado e
pagando a taxa correspondente para esse fim. Mas, isso não se
fez.
A informação que ele teria passado à atendente
da empresa aérea sobre o bem despachado não tem significação
alguma de defesa, ante a falta de comprovação desse diálogo. ́
E mesmo que houvesse, cabia-lhe, por se
encontrar pesada a mala e estar levando equipamento de
trabalho de natureza frágil, desembolsar importância pelo
excesso de bagagem e, igualmente, para que houvesse melhor
acondicionamento da coisa transportada.
Não há prova de desembolso.
Segundo, sendo do conhecimento do autor que o
conteúdo de cada mala orçava em R$ 51.133,23, não há dúvida
que lhe cabia realizar operação diversa, não podendo aceitar,
jamais, o despacho dessa mala como se fosse recipiente comum.
O descuido foi do próprio autor, que ignorou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providências que deveria tomar.
Terceiro, não é o fato de a ré não ter negado o
despacho de duas malas, que ela deve responder pelo total
pedido do viajante incauto.
Sem declarar o seu conteúdo, impossível admitir
a veracidade da alegação.
Quarto, a apresentação pelo autor da relação
dos bens extraviados se fez tardiamente. Não se pode admitir,
nem mesmo por presunção, a veracidade de fatos alegados.
Quinto, o fato de a empresa-ré oferecer ao
passageiro a quantia de R$ 2.500,00, não representa confissão,
até porque não foi esse o valor por ele reclamado na inicial.
Sexto, a importância estabelecida na sentença
de R$ 25.000,00 não guarda apoio no princípio da razoabilidade
porque não há prova de que na mala estivesse sendo
transportado equipamento de trabalho.
Sétimo, e porque não houve comprovação do
conteúdo da mala, impossível falar em abalo psicológico por perda
não demonstrada.
Feita essa peroração em torno do tema,
igualmente, julgo improcedente a ação, invertendo o ônus de
sucumbência.
Assim, pelo meu voto, que acompanha o
entendimento do ilustre relator, também dou provimento ao
recurso da empresa-ré e nego acolhimento ao apelo do autor.
Virgilio de Oliveira Junior
Quarto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
REGIS RODRIGUES BONVICINO
112B8E38
9
10
Declarações de
Votos
ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO
115012A8
11
13
Declarações de
Votos
ITAMAR GAINO
11B222A7
14
15
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
1176767D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1038492-57.2018.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.